Tribunal: STJ
Processo: 0011308-83.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227189 - TO(2025/0446158-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS HOMICÍDIO. INVESTIGAÇÃO
.
POLICIAL INSTAURADA HÁ APROXIMADAMENTE
10
ANOS.
RELATÓRIO
POLICIAL
PELO
ARQUIVAMENTO.
DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MP.
EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATÓRIA.
RAZOÁVEL
DURAÇÃO
DO
PROCESSO.
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO.
RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em
interposto contra
habeas corpus
acórdão de Tribunal de Justiça estadual que denegou
ordem mandamental voltada ao trancamento de
inquérito policial instaurado para apurar homicídio
ocorrido em
ao argumento de inexistência
25/1/2016,
de constrangimento ilegal pelo decurso do tempo e de
que o procedimento se encontraria em fase final, com
diligências em andamento e investigado em liberdade.
2. Fato relevante. Inquérito policial instaurado em
para apurar homicídio ocorrido durante
24/2/2016
evento festivo, no qual a vítima foi alvejada por
disparos de arma de fogo. Dias após o fato, o
investigado foi preso em situação diversa portando
revólver calibre .38 apto para disparos, sem realização
de exame de confronto microbalístico entre a arma e
os projéteis retirados do corpo da vítima, inexistindo
prova técnica conclusiva de autoria. Encerradas as
diligências, a autoridade policial indicou apenas
indícios testemunhais indiretos, mencionando possível
motivação passional e sugerindo o arquivamento,
ressalvado o surgimento de novas provas.
3. As decisões anteriores e situação atual. O
Ministério Público não se manifestou de imediato
sobre
o
arquivamento,
requisitando
diligência
complementar para juntada de documentos relativos à
destruição da arma e à decisão judicial que a
Documento eletrônico VDA54729888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 83a6d4b7-d602-4e9a-8682-d9119617df88

determinou, pedido deferido pelo juízo. O feito
permanece em fase pré-processual, sem oferecimento
de denúncia ou decisão de arquivamento, aguardando
cumprimento da diligência requisitada, tendo sido
ainda deferida, em
dilação do prazo
3/2/2026,
investigatório por mais 90 dias. O Juízo de origem
indeferiu o
por entender não
habeas corpus,
configurado constrangimento ilegal nem desídia
estatal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
investigação que perdura há cerca de 10 anos, sem
oferecimento de denúncia ou arquivamento, com
ausência de prova técnica conclusiva de autoria,
diligências policiais já exauridas e apenas diligência
complementar mínima pendente a cargo do Ministério
Público, configura excesso de prazo em violação ao
direito fundamental à razoável duração do processo
(inclusive na fase investigativa), apto a caracterizar
constrangimento ilegal e a justificar o trancamento do
inquérito policial na via excepcional do habeas corpus,
ainda que o investigado esteja em liberdade.
III. Razões de decidir
5. O trancamento de inquérito policial por meio de
possui natureza excepcional e
habeas corpus
somente se admite quando demonstrado, de plano,
manifesto constrangimento ilegal decorrente da
persecução penal, seja por abusividade, ausência de
justa causa, atipicidade do fato, causa extintiva da
punibilidade ou excesso de prazo incompatível com a
razoável duração do processo.
6. O direito à razoável duração do processo, previsto
no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, também
art. 5
se aplica à fase investigativa, devendo a análise de
eventual excesso de prazo observar os princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
e
as
peculiaridades do caso concreto, não se limitando à
aplicação de critério matemático, mas igualmente não
admitindo a perpetuação indefinida do inquérito.
7. No caso concreto, o inquérito policial instaurado há
cerca de 10 anos permanece em fase pré-processual,
sem oferecimento de denúncia ou decisão de
arquivamento, sem previsão de término, com
diligências policiais reputadas encerradas pela própria
autoridade policial, que sugeriu o arquivamento em
razão da ausência de prova conclusiva de autoria,
existindo apenas indícios testemunhais indiretos e
pendendo
unicamente
diligência
complementar
relativa à comprovação da destruição de arma de fogo
apreendida.
8. A mera alegação de complexidade do delito,
desacompanhada de elementos concretos como
pluralidade de investigados ou necessidade de
perícias complexas, não justifica a prorrogação
indefinida
da
investigação,
sobretudo
quando,
passado lapso temporal tão extenso, não se verifica
avanço substancial na colheita de elementos que
Documento eletrônico VDA54729888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 83a6d4b7-d602-4e9a-8682-d9119617df88

possam alterar o quadro probatório já delineado.
9. O fato de o investigado se encontrar em liberdade
não afasta o constrangimento decorrente da
manutenção de inquérito por período desarrazoado,
pois a condição prolongada de investigado acarreta
incerteza jurídica e prejuízos morais, sociais e
psicológicos, em afronta aos direitos fundamentais da
personalidade.
10. Diante da ausência de perspectiva concreta de
conclusão do inquérito, do lapso temporal excessivo
de aproximadamente 10 anos e da inexistência de
justa causa para a continuidade da persecução em
nível inquisitorial, configura-se situação excepcional
de
excesso
de
prazo,
apta
a
caracterizar
constrangimento ilegal e a justificar o trancamento do
inquérito policial na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Recurso em habeas
provido para determinar o trancamento do
corpus
Inquérito Policial n. 0006827-74.2016.8.27.2706/TO,
ficando prejudicados os pedidos acessórios.
Tese de julgamento:
1. O direito fundamental à razoável duração do
processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, alcança a fase de inquérito policial, vedando
a
manutenção
de
investigação
por
período
desarrazoado e sem justa causa.
2. A investigação penal que se prolonga por cerca de
10 anos, sem oferecimento de denúncia ou
arquivamento, sem avanço probatório substancial e
sem previsão de conclusão, configura situação
excepcional de excesso de prazo apta a caracterizar
constrangimento ilegal, autorizando o trancamento do
inquérito policial por meio de
ainda
habeas corpus,
que o investigado se encontre em liberdade.

o,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
LXXVIII;
o, LXVIII; CPP,
II;
CF/1988, art. 5
art. 648,
RISTJ,
XVIII,
art. 34,
c.
STJ, AgRg no RHC
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
192.061/MG,
12/11/2025,
DJEN de
STJ, HC
Sexta
18/11/2025;
903.562/DF,
Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
9/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao
recurso ordinário e julgar prejudicados os pedidos de fls. 65-77 e 82-98, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54729888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 83a6d4b7-d602-4e9a-8682-d9119617df88

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54729888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 83a6d4b7-d602-4e9a-8682-d9119617df88

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227189 - TO(2025/0446158-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS HOMICÍDIO. INVESTIGAÇÃO
.
POLICIAL INSTAURADA HÁ APROXIMADAMENTE
10
ANOS.
RELATÓRIO
POLICIAL
PELO
ARQUIVAMENTO.
DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MP.
EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATÓRIA.
RAZOÁVEL
DURAÇÃO
DO
PROCESSO.
TRANCAMENTO
DO
INQUÉRITO.
RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em
interposto contra
habeas corpus
acórdão de Tribunal de Justiça estadual que denegou
ordem mandamental voltada ao trancamento de
inquérito policial instaurado para apurar homicídio
ocorrido em
ao argumento de inexistência
25/1/2016,
de constrangimento ilegal pelo decurso do tempo e de
que o procedimento se encontraria em fase final, com
diligências em andamento e investigado em liberdade.
2. Fato relevante. Inquérito policial instaurado em
para apurar homicídio ocorrido durante
24/2/2016
evento festivo, no qual a vítima foi alvejada por
disparos de arma de fogo. Dias após o fato, o
investigado foi preso em situação diversa portando
revólver calibre .38 apto para disparos, sem realização
de exame de confronto microbalístico entre a arma e
os projéteis retirados do corpo da vítima, inexistindo
prova técnica conclusiva de autoria. Encerradas as
diligências, a autoridade policial indicou apenas
indícios testemunhais indiretos, mencionando possível
motivação passional e sugerindo o arquivamento,
ressalvado o surgimento de novas provas.
3. As decisões anteriores e situação atual. O
Ministério Público não se manifestou de imediato
sobre
o
arquivamento,
requisitando
diligência
complementar para juntada de documentos relativos à
destruição da arma e à decisão judicial que a
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

determinou, pedido deferido pelo juízo. O feito
permanece em fase pré-processual, sem oferecimento
de denúncia ou decisão de arquivamento, aguardando
cumprimento da diligência requisitada, tendo sido
ainda deferida, em
dilação do prazo
3/2/2026,
investigatório por mais 90 dias. O Juízo de origem
indeferiu o
por entender não
habeas corpus,
configurado constrangimento ilegal nem desídia
estatal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
investigação que perdura há cerca de 10 anos, sem
oferecimento de denúncia ou arquivamento, com
ausência de prova técnica conclusiva de autoria,
diligências policiais já exauridas e apenas diligência
complementar mínima pendente a cargo do Ministério
Público, configura excesso de prazo em violação ao
direito fundamental à razoável duração do processo
(inclusive na fase investigativa), apto a caracterizar
constrangimento ilegal e a justificar o trancamento do
inquérito policial na via excepcional do habeas corpus,
ainda que o investigado esteja em liberdade.
III. Razões de decidir
5. O trancamento de inquérito policial por meio de
possui natureza excepcional e
habeas corpus
somente se admite quando demonstrado, de plano,
manifesto constrangimento ilegal decorrente da
persecução penal, seja por abusividade, ausência de
justa causa, atipicidade do fato, causa extintiva da
punibilidade ou excesso de prazo incompatível com a
razoável duração do processo.
6. O direito à razoável duração do processo, previsto
no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, também
art. 5
se aplica à fase investigativa, devendo a análise de
eventual excesso de prazo observar os princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
e
as
peculiaridades do caso concreto, não se limitando à
aplicação de critério matemático, mas igualmente não
admitindo a perpetuação indefinida do inquérito.
7. No caso concreto, o inquérito policial instaurado há
cerca de 10 anos permanece em fase pré-processual,
sem oferecimento de denúncia ou decisão de
arquivamento, sem previsão de término, com
diligências policiais reputadas encerradas pela própria
autoridade policial, que sugeriu o arquivamento em
razão da ausência de prova conclusiva de autoria,
existindo apenas indícios testemunhais indiretos e
pendendo
unicamente
diligência
complementar
relativa à comprovação da destruição de arma de fogo
apreendida.
8. A mera alegação de complexidade do delito,
desacompanhada de elementos concretos como
pluralidade de investigados ou necessidade de
perícias complexas, não justifica a prorrogação
indefinida
da
investigação,
sobretudo
quando,
passado lapso temporal tão extenso, não se verifica
avanço substancial na colheita de elementos que
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

possam alterar o quadro probatório já delineado.
9. O fato de o investigado se encontrar em liberdade
não afasta o constrangimento decorrente da
manutenção de inquérito por período desarrazoado,
pois a condição prolongada de investigado acarreta
incerteza jurídica e prejuízos morais, sociais e
psicológicos, em afronta aos direitos fundamentais da
personalidade.
10. Diante da ausência de perspectiva concreta de
conclusão do inquérito, do lapso temporal excessivo
de aproximadamente 10 anos e da inexistência de
justa causa para a continuidade da persecução em
nível inquisitorial, configura-se situação excepcional
de
excesso
de
prazo,
apta
a
caracterizar
constrangimento ilegal e a justificar o trancamento do
inquérito policial na via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Recurso em habeas
provido para determinar o trancamento do
corpus
Inquérito Policial n. 0006827-74.2016.8.27.2706/TO,
ficando prejudicados os pedidos acessórios.
Tese de julgamento:
1. O direito fundamental à razoável duração do
processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, alcança a fase de inquérito policial, vedando
a
manutenção
de
investigação
por
período
desarrazoado e sem justa causa.
2. A investigação penal que se prolonga por cerca de
10 anos, sem oferecimento de denúncia ou
arquivamento, sem avanço probatório substancial e
sem previsão de conclusão, configura situação
excepcional de excesso de prazo apta a caracterizar
constrangimento ilegal, autorizando o trancamento do
inquérito policial por meio de
ainda
habeas corpus,
que o investigado se encontre em liberdade.

o,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
LXXVIII;
o, LXVIII; CPP,
II;
CF/1988, art. 5
art. 648,
RISTJ,
XVIII,
art. 34,
c.
STJ, AgRg no RHC
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
192.061/MG,
12/11/2025,
DJEN de
STJ, HC
Sexta
18/11/2025;
903.562/DF,
Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
9/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por MANOEL
habeas corpus
FERNANDO BATISTA DA SILVA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.
O recorrente é investigado pela suposta prática de homicídio ocorrido
em
no Município de

25/1/2016,
Araguaína/TO.
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

Alega que a investigação tramita há mais de dez anos sem
oferecimento de denúncia, o que configura constrangimento ilegal por excesso
de prazo, em violação ao
o, LXXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
Afirma que o trancamento do inquérito é medida cabível diante da
eternização da fase inquisitorial, que o submete a estigmas e incerteza, ainda
que em liberdade.
Assevera que o argumento de “fase final” não se sustenta, pois a
mera expectativa de relatório conclusivo após uma década evidencia falta de
razoabilidade na condução do procedimento.
Defende que a suposta complexidade do homicídio não foi
demonstrada concretamente, inexistindo elementos como pluralidade de
investigados ou perícias complexas a justificar a delonga.
Pondera que estar solto não afasta o constrangimento, pois a
condição de investigado por período tão longo acarreta prejuízos morais, sociais
e psicológicos.
Informa que não há justa causa para prosseguimento da apuração, a
qual teria se convertido em atividade exploratória sem base consistente.
Requer, no mérito, o trancamento do Inquérito Policial n. 0006827-
74.2016.8.27.2706.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso,
com a recomendação de celeridade na condução do feito (fls. 51-52).
O recorrente, em petições de fls. 65-77 e 82-98, requereu a
concessão de medida liminar para suspender imediatamente a tramitação do
inquérito policial. Às fls. 78-81, foram juntados documentos. Foram prestadas
informações pelo Juízo de primeiro grau às fls. 104-108.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, o recorrente é investigado, nos autos do Inquérito
Policial n. 0006827-74.2016.8.27.2706, pela prática do delito de homicídio, por
fato ocorrido em 25/1/2016.
A defesa impetrou
na origem, alegando a ocorrência
habeas corpus
de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, o qual foi denegado nos
seguintes termos (fls. 30-32, grifo acrescido):
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

A pretensão da defesa restringe-se ao trancamento do referido
inquérito policial, ao argumento de que a demora na conclusão
do procedimento investigativo, desacompanhada de justificativa
plausível e de efetivas medidas investigatórias nos últimos anos,
viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no
o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, além de
art. 5
caracterizar constrangimento ilegal nos termos do
II, do
art. 648,
Código de Processo Penal.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o trancamento de inquérito
policial por meio de habeas corpus constitui providência de
caráter excepcional, somente admissível quando, de plano, se
verificar a ausência manifesta de justa causa, a atipicidade do
fato ou a extinção da punibilidade, circunstâncias que não se
fazem presentes no caso sub judice.
Conforme consta dos feitos originários, o inquérito
encontra-se em fase final, aguardando apenas a juntada do
relatório conclusivo, tendo sido realizadas diversas
diligências ao longo do período de investigação, as quais
incluem oitivas de testemunhas, análises documentais e
requisições ministeriais, demonstrando que a apuração não
se encontra inerte ou abandonada, ainda que o tempo
decorrido seja relevante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o trancamento do inquérito policial é medida
excepcional, cabível apenas quando houver, de forma
manifesta, a atipicidade da conduta, causa de extinção da
punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria
e materialidade. Ademais, o excesso de prazo não decorre de
uma simples conclusão matemática, devendo ser observado as
necessidades do caso concreto, sendo o mero decurso de prazo
não enseja, por si só, o reconhecimento de constrangimento
ilegal, especialmente quando a apuração envolve fato complexo.
[...]
No caso, o paciente se encontra em liberdade, não sendo objeto
de medidas cautelares, o que por si já atenua a urgência na
finalização do procedimento investigatório.
A jurisprudência entende que os prazos previstos para a
conclusão do inquérito policial não são peremptórios, devendo
sua superação ser analisada à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando- se em conta a
complexidade da causa, a diligência das autoridades envolvidas
e a conduta do próprio investigado.
Não há nos autos, ademais, qualquer demonstração de que a
morosidade na tramitação decorra de desídia ou inércia da
autoridade policial ou do Ministério Público.
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

Ao contrário, resta evidenciado acompanhamento ministerial
contínuo, com expedição de requisições e ordens de diligência,
o que afasta a tese de abandono do feito.
Destaco, por oportuno, que a própria jurisprudência é cautelosa
em admitir o trancamento do inquérito policial por habeas
corpus, exatamente porque a apuração penal se reveste de
interesse público, sobretudo quando se trata de delito grave
como o homicídio. Em tais casos, a exigência de efetiva
demonstração da ausência de justa causa é rigorosa, o que não
se observa na hipótese em exame.
Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de
poder a ser sanado por esta via estreita, tampouco elementos
que evidenciem o alegado constrangimento ilegal.
Quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, tal providência
somente é possível, na via estreita do
em caráter excepcional,
habeas corpus,
quando demonstrado, de plano, manifesto constrangimento ilegal decorrente da
persecução penal.
Quanto ao excesso de prazo, o
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal consagra o direito à razoável duração do processo, e aos meios que
assegurem a celeridade de sua tramitação. Essa garantia não se restringe ao
processo judicial. Aplica-se igualmente à fase investigativa, de modo a evitar a
perpetuação indevida de inquéritos e a assegurar o respeito aos direitos
fundamentais do investigado.
Registre-se que o eventual reconhecimento da ilegalidade não decorre
da mera aplicação de critério matemático. Deve resultar de análise ponderada
do julgador, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se as circunstâncias específicas do caso concreto, a fim de
prevenir atrasos indevidos e injustificáveis na atividade estatal.
Com efeito, das informações prestadas em
verifica-se que,
20/2/2026,
no momento, não há previsão para o fim da investigação (fls. 105-106):
O paciente figura como investigado em Inquérito Policial
instaurado para apurar a prática do crime de homicídio ocorrido
em 25 de janeiro de 2016, nesta cidade de
tendo
Araguaína/TO,
como vítima ROBSON SILVA DOS SANTOS.
Conforme consta dos autos, o fato ocorreu durante evento
festivo realizado em estabelecimento comercial desta urbe,
ocasião em que a vítima foi alvejada por disparos de arma de
fogo, vindo a óbito no local.
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

A materialidade delitiva foi comprovada por meio de laudo de
exame necroscópico e laudo pericial de local de morte violenta,
os quais atestaram que a morte decorreu de ação perfuro
contundente produzida por projéteis de arma de fogo.
No curso da investigação foram realizadas diversas diligências,
dentre elas:
[...]
Consta dos autos que, dias após o fato, o paciente foi preso em
situação diversa, portando arma de fogo do tipo revólver calibre .
38. Referido armamento foi submetido a exame de eficiência,
tendo sido constatada sua aptidão para disparos.
No entanto, não houve realização de exame de confronto
microbalístico entre a arma apreendida e os projéteis retirados
do corpo da vítima, circunstância que, segundo a autoridade
policial, comprometeu a possibilidade de vinculação técnica
direta entre o armamento e o crime investigado.
Encerradas as diligências consideradas possíveis no âmbito da
polícia judiciária, foi apresentado relatório final, no qual a
autoridade policial destacou a existência de indícios, sobretudo
de natureza testemunhal indireta, quanto à possível motivação
passional envolvendo o investigado, mas ressaltou a ausência
de prova técnica conclusiva quanto à autoria, sugerindo o
arquivamento do feito, ressalvada a hipótese de surgimento de
novas provas, evento 351.
Remetidos os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial
deixou de se manifestar de plano sobre o arquivamento,
requerendo diligência complementar consistente na juntada de
documentos que comprovassem a destruição da arma de fogo
apreendida e da decisão judicial que teria determinado tal
providência, evento 359.
O pedido foi apreciado por este Juízo e devidamente deferido,
determinando-se à autoridade policial a apresentação da
documentação requerida, evento 363.
Registre-se que não há, no âmbito deste juízo, decisão de
decretação de prisão preventiva nos autos do inquérito em
questão, tratando-se, portanto, de procedimento investigatório
ainda em fase pré-processual, pendente de deliberação
ministerial conclusiva.
Fase processual atual: Atualmente, a Delegacia de Polícia
encontra-se com prazo em curso para cumprimento da diligência
ministerialmente requerida e judicialmente determinada. Não
houve, até o presente momento, oferecimento de denúncia,
tampouco decisão de arquivamento. O feito permanece em
fase de análise pelo Ministério Público, aguardando a
.
complementação das informações requisitadas
No caso, o inquérito policial foi instaurado há cerca de 10 anos, em
para apurar homicídio ocorrido em
durante evento
24/2/2016,
25/1/2016,
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

festivo. Dias após o fato, o investigado foi preso em situação diversa portando
revólver calibre .38 apto para disparos; contudo, não foi realizado exame de
confronto microbalístico, inexistindo prova técnica de vinculação da arma ao
crime.
Encerradas as diligências, a autoridade policial apontou apenas
indícios testemunhais indiretos, mencionando possível motivação passional,
mas destacou a ausência de prova conclusiva de autoria e sugeriu o
arquivamento, ressalvado o surgimento de novas provas. O Ministério Público,
por sua vez, não se manifestou de imediato sobre o arquivamento, requerendo
diligência complementar para comprovação da destruição da arma e da decisão
judicial correspondente, o que foi deferido.
Atualmente, o feito permanece em fase pré-processual, sem
oferecimento de denúncia ou arquivamento, aguardando cumprimento da
diligência requisitada. Consta ainda que, em
foi deferida a dilação do
3/2/2026,
prazo investigatório por mais 90 dias, evidenciando que o procedimento não se
encontra próximo de conclusão.
Diante de investigação que perdura há aproximadamente 10 anos,
sem avanço substancial e sem que a demora possa ser atribuída à defesa,
verifica-se situação excepcional de excesso de prazo. A mera alegação de
complexidade não justifica a prorrogação indefinida do inquérito, configurando
constrangimento ilegal apto a embasar o trancamento da persecução penal.
Nesse sentido (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. EXCESSO DE PRAZO NA
HABEAS CORPUS
CONCLUSÃO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
CRIMES
OCORRIDOS HÁ MAIS DE 10 ANOS. TRANCAMENTO DO
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para
determinar o trancamento do Inquérito Policial.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
considerando que o inquérito ainda está em curso, com
diligências pendentes, e que não há constrangimento ilegal ao
investigado, que se encontra em liberdade 3. O Ministério
Público de Minas Gerais sustentou que a dilação temporal não
foi abusiva ou protelatória, mas necessária para o regular
andamento da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

4. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de
prazo na tramitação do inquérito policial, instaurado há mais de
10 anos, sem conclusão e com lapsos temporais significativos,
justifica o seu trancamento por meio de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas
corpus é medida excepcional, admitida apenas quando
demonstrada manifesta abusividade, atipicidade da conduta,
causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria e materialidade.
6. O trancamento do procedimento de investigação criminal de
modo excepcional pode ocorrer a fim de se evitar maior
afastamento entre o interesse do órgão de persecução penal e
os direitos e garantias fundamentais do cidadão de não ser
submetido a investigações destituídas de objeto determinado e
por período desarrazoado.
7. A ausência de qualquer previsão de conclusão do inquérito
aliada ao tempo excessivamente longo de tramitação autorizam
a determinação excepcional do trancamento do inquérito policial..
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas
corpus é medida excepcional, admitida apenas quando
demonstrada
manifesta
abusividade,
atipicidade
da
conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria e materialidade.
2. A existência de prazo excessivo - 10 anos - aliada à
ausência de previsão quanto à conclusão do inquérito
autorizam o trnacamento da ação penal.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
relator
903.562/DF,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
6/8/2024,
9/8/2024;
887.709/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, RHC n.
relator Ministro Sebastião
12/6/2024;
172.751/MT,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2023,
e STJ, HC n.
relator Ministro Antonio
12/6/2023;
639.572/PA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
3/3/2023.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires
192.061/MG,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
– grifei.)
18/11/2025
.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
OPERAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO E
CRIMES DE FRAUDE RELACIONADOS AO SEST/SENAT.
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL. FEITO TRAMITOU NA JUSTIÇA FEDERAL E
RETORNOU À JUSTIÇA DISTRITAL. A DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO E DO INQUÉRITO CONSTITUI UM DIREITO
FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODO CIDADÃO PELAS
LEIS ORDINÁRIAS E PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E
PELOS TRATADOS INTERNACIONAIS DOS QUAIS O BRASIL
É SIGNATÁRIO. INCERTEZA JURÍDICA QUE SE ESTENDE
POR 10 ANOS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO.
1. Segundo o ordenamento jurídico vigente, a duração razoável
do processo e do inquérito constitui um direito fundamental
assegurado a todo cidadão pelas leis ordinárias e pela
Constituição da República e pelos tratados internacionais dos
quais o Brasil é signatário. Tal direito visa garantir não apenas a
efetividade da prestação jurisdicional, mas também a proteção
de direitos fundamentais dos jurisdicionados.
2. As investigações se estendem por 10 anos, a perpetuar o
Em
estado de incerteza jurídica quanto aos ora pacientes.
necessária síntese, a investigação que originou a Operação São
Cristóvão iniciou na esfera Federal em 2013, sendo declinada a
competência à Justiça Distrital em 2014, quando foram
efetivadas diversas medidas investigativas. Houve, então, um
novo declínio de competência para a Justiça Federal em
dezembro 2015 (em caráter liminar e provisório), na qual as
investigações desencadearam a apresentação de três ações
penais e uma medida cautelar. Por fim, em agosto de 2022, foi
fixada a competência da Justiça Distrital para processar e julgar
todos os feitos referentes à Operação São Cristóvão, em caráter
definitivo.
3. Nos termos da orientação deste Superior Tribunal, não é
possível aceitar que o procedimento investigatório dure além do
razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem
em obtenção de elementos capazes de justificar sua
continuidade em detrimento dos direitos da personalidade,
contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o
inquérito policial causa aos investigados (RHC n. 58.138/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
DJe
- (HC n.
Ministro
15/12/2015,
4/2/2016)
799.174/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
23/6/2023)
4. O trancamento do procedimento de investigação criminal
evidencia, na espécie, a solução que melhor ajusta os
interesses dos órgãos de persecução penal com os direitos
e garantias fundamentais do cidadão de não ser submetido
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

a investigações destituídas de objeto determinado e por
período desarrazoado (10 anos, com idas e vindas entre a
Justiça local e a federal).
5. Ordem concedida para determinar o trancamento dos
Procedimentos Investigatórios Criminais autuados sob os
números
0746561-
66.2023.8.07.0001
e
0746392-
79.2023.8.07.0001.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
903.562/DF,
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
6/8/2024,
9/8/2024
Ante o exposto, na forma do
XVIII,
, do RISTJ,
art. 34,
c
dou
ao recurso em
para determinar o trancamento do
provimento
habeas
,
corpus
Inquérito Policial n.
Prejudicados os pedidos de
0006827-74.2016.8.27.2706/TO.
fls. 65-77 e 82-98.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 15:12:12
Código de Controle do Documento: 7bf96edb-3b1d-4611-add5-c5bcc7ed8b97

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0446158-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 227.189 / TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00113088320258272700 00143563220258272706 108316020258272700
113088320258272700 143563220258272706 68277420168272706
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MANOEL FERNANDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO
: JAIRO NASCIMENTO CAVALCANTE - TO013219
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Trancamento
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário e julgou
prejudicados os pedidos de fls. 65-77 e 82-98, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054850:1065434212@
2025/0446158-4 - RHC 227189
Documento eletrônico VDA54654878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 161DF3BA-C824-4FAB-B6E9-B4A77ADB1131